Tribunal: TJDFT
Processo: 0709469-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709469-23.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAB LUCENA SILVA AGRAVADO: JUNNE MARCK FIGUEIREDO RAMOS DESPACHO Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 12 de março de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR